Tribunal: TJBA
Processo: 8093458-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093458-82.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
PEDRO TORELLY BASTOS, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: MANOEL DE JESUS DA NATIVIDADE

Advogado(s)
:
GABRIELA DO ROSARIO SANTOS, LINSMAR MOREIRA MONTEIRO, TIAGO SANTOS DE MATOS

ACORDÃO

Ementa: Direito
do consumidor
e
processual civil
. Recurso
s
de apelação
simultâneos
.

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais. Cobrança indevida de seguro não contratado. Preliminares de falta de interesse processual e prescrição ânua rejeitadas. Prazo prescricional quinquenal (
CDC
, art. 27). Responsabilidade objetiva do fornecedor. Ônus da prova. Restituição em dobro (
CDC
, art. 42, parágrafo único). Dano moral configurado. Indenização mantida. Recursos
não
providos.

I – Caso em análise

1. Recursos de apelação simultaneamente interpostos contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e de dívida, condenou ao ressarcimento em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00, diante de descontos indevidos referentes a seguro não contratado.

II – Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo afasta o interesse processual do consumidor; (ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito e indenização decorrente de cobrança indevida de seguro não contratado; (iii) determinar a responsabilidade do fornecedor e a manutenção ou não da condenação à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais.

III – Razões de decidir

3. O prévio esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de ação, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

4. O prazo prescricional anual do art. 206, §1º, II, b, do CC aplica-se apenas a pretensões fundadas em contrato de seguro válido; inexistindo relação contratual, incide o prazo quinquenal do art. 27 do CDC.

5. Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva (CDC, art. 14), cabendo-lhe comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

6. Comprovados os descontos indevidos e ausente prova de contratação, configura-se ato ilícito indenizável (CC, art. 186), sendo devida a restituição em dobro, independentemente de má-fé, conforme tese firmada no EAREsp 676.608/RS.

7. O dano moral é configurado quando a cobrança indevida compromete a subsistência do consumidor e extrapola meros aborrecimentos, devendo a indenização atender aos critérios compensatório e sancionatório.

8. O
quantum
indenizatório de R$ 8.000,00 é proporcional e razoável, não comportando redução.

9. Juros e correção monetária incidem conforme Súmulas 54, 362 e 43 do STJ, observada a aplicação da taxa SELIC e do IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024, a partir de sua vigência.

10. Diante do desprovimento dos recursos, majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §11).

IV – Dispositivo e tese

11. Recursos de apelação conhecidos e não providos
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelação simultâneos nº

8093458-82.2021.8.05.0001
, em que são apelantes

BANCO BRADESCO S.A.

e
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

e apelado
MANOEL DE JESUS DA NATIVIDADE
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEG
AR
PROVIMENTO

aos recursos de apelação,

nos termos do voto do Relator.